Tribunal: TJDFT
Processo: 0078528-17.2012.8.07.0015
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. CRÉDITO TRIBUTÁRIO ATINENTE AO ICMS E SEUS ACESSÓRIOS. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DA 2a VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DO DF. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO SENTENCIANTE. SENTENÇA ANULADA EX OFFICIO. REDISTRIBUIÇÃO DOS AUTOS AO JUÍZO COMPETENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos em face do acórdão que, reformando a sentença, atribuiu ao Distrito Federal a integralidade dos ônus sucumbenciais, fixados honorários por apreciação equitativa.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o juízo sentenciante detinha competência para julgar crédito tributário relativo ao ICMS e seus acessórios.
III. Razões de decidir
3. A competência absoluta, por ser matéria de ordem pública, deve ser declarada de ofício, conforme estabelece a lei e proclama a jurisprudência.
4. Compete exclusivamente à 2a Vara da Execução Fiscal, o processo e julgamento das ações fiscais relativas a créditos decorrentes da cobrança de ICMS.
IV. Dispositivo
5. Sentença e acórdão anulados de ofício. Autos remetidos ao juízo competente.
6. Embargos de declaração prejudicados.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 64, §§ 1o e 3o; Resolução n. 11, de 25/11/2020 – TJDFT e Portaria Conjunta n. 9, de 11/02/2021.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 841.942/RJ, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, j. em 13/05/2008.